Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-87.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-87.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. VERIFICADO APENAS ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME E NÚMERO DO PROCESSO CONSTANTE NO RELATÓRIO. MÉRITO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE APENAS PARA CORREÇÃO DO NOME E NUMERAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão rejeitou seus primeiros embargos.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão ou aperfeiçoamento.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, o erro material resta verificado, visto que a ação envolve a Claro SA e processo é o de nº 8000632-87.2019.8.05.0104.

Quanto ao mérito, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição o acórdão embargado, na medida em que fundamentou expressamente que a modulação do Tema 919 do STF se aplica a partir de 09/12/2022, para garantir a segurança jurídica inclusive quanto as receitas municipais antes da declaração de inconstitucionalidade, que a aplicação do Tema 1235 do STF ao caso concreto não foi apresentado na origem e nem apreciado pelo Magistrado singular, e que também diverge da questão do autos, e que o Tema 261 do STF não foi objeto do apelo, sendo trazido em inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

Apenas por cautela, precedentes desta Corte de Justiça concernente ao entendimento expresso nestes autos.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos acolhidos em parte, apenas para: Onde se lê: “Trata-se de Embargos de Declaração id. 91504323, opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, diante do Acórdão prolatado por esta Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 90845907), que improveu seu apelo tombado sob o nº 0001020-89.2014.8.05.0173, interposto em face do ora Embargado, nos seguintes termos”;

Leia-se: “Trata-se de Embargos de Declaração id. 92279608, opostos pela CLARO S.A, diante do Acórdão prolatado por esta Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 89375344), que improveu seu apelo tombado sob o nº 8000632-87.2019.8.05.0104, interposto em face do ora Embargado, nos seguintes termos”.

Mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000632-87.2019.8.05.0104
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça